Tribunal: TJMT
Processo: 0011495-15.2012.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011495-15.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIOS SANTOS DE AMORIM - CPF: 010.228.091-64 (APELANTE), MARILUCIA SAMPAIO DE MIRANDA - CPF: 558.372.201-00 (VÍTIMA), GREICE CAMARGO (ASSISTENTE), CARLOS A. DA ROSA (ASSISTENTE), GEORGE F. FILGUEIRAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
APELO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa
contra
sentença que condenou o apelante
pelo

crime de roubo majorado
pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima
(CP, art. 157, § 2º,
I,
II e V)
,
à pena
de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
)

utilização do veículo Ford Fiesta
, preto, para a prática do roubo majorado pelo apelante, na companhia de outros dois agentes; (
ii
) testemunha ocular anotou a placa do veículo
Ford Fiesta utilizado pelos assaltantes; (
iii
) vítima reconheceu com segurança absoluta
que o referido veículo foi utilizado pelos criminosos; (
iv
)
polícia identificou o proprietário do veículo, genitor do apelante, o qual confirmou que o seu filho u
tilizou o automóvel na data do crime, fato confirmado pelo próprio apelante em interrogatório judicia
l; (
v
) apelante disse que não emprestou o carro a terceiros, porém negou a prática do crime
; e (
vi
) vítima apontou que um dos agentes
tinha cabelo liso e cor clara, características que se assemelham ao apelante.

3. Requerimento
s
do recurso:
absolvição
por insuficiência de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
analisar
:

se o conjunto probatório comprova que
o
apelante pratic
ou
o roubo majorado
contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

6.

Não se acolhe o pedido absolutório quando
a vítima
narra a dinâmica delitiva de maneira firme e consistente
, reconhece de forma segura o veículo utilizado no crime
, fato corroborado por testemunha ocular,
e as
investigações
apontam
que
o apelante

utilizava o
automóvel na data do crime.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso
des
provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF,
5º, LVII;
CP,

art. 157, § 2º, I, II e V
; CPP, art. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0013116-26.2019.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de apelação criminal interposta
pela Defensoria Pública

em favor de
Vin
i
ci
o
s Santos de Amorim

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara Criminal de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0011495-15.2012.8.11.0042
,
que
o
condenou pela prátic
a do
crime de roubo majorado
pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima
(CP, art. 157, § 2º,
I,
II e V
),
à pena

de
06 (seis)
anos e
08
(
oito
)
meses
de reclusão e
13
(tr
eze
) dias-multa
, em
regime inicial

semiaberto
(
i
d.

304473410)
.

Nas
razões recursais
,
a defesa
postul
a

a absolvição do apelante
por
insuficiência de provas de autoria,
com fundamento no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal e
art. 386, VII, do Código de Processo Penal

(id.
304473418
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer
o não
provimento do apelo (id.
304473420
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento
do recurso (id.

317217862
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Vin
i
ci
o
s
Santos de Amorim
foi

denunciado como incurso no

crime de roubo majorado pelo
emprego de arma,
concurso de pessoas
e
restrição da liberdade da vítima

(CP
, art. 157, § 2º,
I,
II
e
V
)
,
em razão do seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
(...) Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 331151 - SIMP N° 002947-007/2012 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 06 de outubro de 2011, por volta das 23:00 horas, NA AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, BAIRRO CAMPO VELHO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com outros dois Comparsas por ora não identificados, o denunciado VINICIOS subtraiu para si a quantia em dinheiro de R$ 190,00 (cento e noventa reais), documentos pessoais, cartões bancários um talonário de cheques do banco HSBC e um veículo fiat/
siena

fire
, cor prata, placas NIZ-8022, tudo de propriedade da vítima MARILUCIA SAMPAIO DE MIRANDA.

Desponta dos autos inquisitoriais que, no veículo
ford

fiesta
, cor preta, placas NPJ-9098, conduzido pelo Acusado, Ele e os dois comparsas não identificados se aproximaram da Ofendida, que estava no interior do seu veículo estacionado na via pública, quando os dois coautores delitivos não identificados saíram o malsinado
fiesta
preto e adentraram no automóvel da Ofendida, quando, mediante grave ame
a
ça exercida com a arma de fogo, anunciaram o assalto.

Consta do caderno policial que os assaltantes colocaram a Vítima no ban
c
o de trás do seu próprio automóvel e passaram a percorrer as vias públicas da Capital, mantendo-a no interior do automóvel, com a liberdade restringida.

Apurou-se que, numa via pública do bairro C II, os coautores delitivos libertaram a Ofendida e foragiram no veículo dela,
por eles
subtraído, tudo sob a cobertura do acusado VINICIOS, no malsinado
fiesta
preto.

Os autos revelam que, durante a ação delitiva, foi anotada a sequência alfanumérica da placa no veículo
fiesta
preto, conduzido pelo Denunciado, o
que
possibilitou a sua identificação, vez que o automóvel é de seu uso pessoal e está registrado em nome de seu genitor, ROBERTO SEBASTIÃO DE AMORIM, não havendo nos presentes autos, ao menos por ora, indícios de que Ele é coautor/partícipe do enfocado crime patrimonial (fls. 16/20).

Posteriormente interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado VINICIOS negou a autoria delitiva (fls. 21/23).

O veículo e as outras coisas subtraídas não foram recuperados e foram avaliados de forma indireta no total de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), como vemos nas fls. 26. 09. O veículo
fiesta
preto utilizado no assalto pelo Acusado e comparsas foi apreendido e, posteriormente, restituído para o Genitor do Denunciado, pelo delegado de polícia (fls. 07/08 e 44/51). 10. Conforme atesta o anexo relatório do sistema
apolo
/TJMT, o acusado VINICIUS responde a vários outros processos criminais e de execução penal, pelas práticas de outros crimes, aparentemente posteriores ao delito de roubo a mão armada, ora tratado, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 01).

Quanto a autoria delitiva imputada ao indiciado RODRIGO ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, há que se dar continuidade as investigações policiais, em novo caderno policial apartado, porque, ainda é incerta
”
(id.
304472904
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pel
a prática delitiva imputada, descrita no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nesta via recursal, a defesa requer a absolvição do
a
pelante diante da fragilidade probatória,
sustentando, em síntese,
que a vítima não o reconheceu formalmente,
que as
suas características físicas divergem da descrição
dada pela vítima, bem como
que
o recorrente se
apresentou espontaneamente à polícia
e forneceu
um álibi consistente
.

O pedido não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência,
(id. 304472904, pág. 18/20), termo de reconhecimento de objeto (id. 304472904, pág. 45) e pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria
, de igual modo, é induvidosa, conforme a prova judicializada.

A
vítima
Marilucia
Sampaio de Miranda
compareceu na delegacia informando que estava na av. Carmindo de Campos quando o veículo Ford Fiesta, cor preta, placa NPJ-9098, se aproximou e desceram dois suspeitos
,
que anunciaram o assalto
e a
colocaram no banco de trás do
seu
veículo Fiat Siena, cor prata
.

Em seguida,
transitaram pelas ruas
por cerca de 15
minutos
e a deixaram
no
bairro C
PA
II, próximo ao batalhão da Polícia Militar, a qual se deslocou até o
CISC
do Planalto
e
registrou o boletim de ocorrência.

Asseverou que subtraíram seus documentos pessoais, como: CRLV
, CNH, RG, c
art
ões
do banco
S
antander e
da Caixa Econômica Federal
, um talão de cheque
do
banco
HSBC
,
R$
190
,
00
(cento e noventa reais), além de outros pertences pessoais. A
valia
que o roubo lhe causou um
prejuízo
de

R$
21.000,00

(vinte e um mil reais), e que os indivíduos apresentavam as seguintes características: um deles tinha
1
,
75 de altura,

moreno,

magro,

28 anos,

trajava camiseta amarela
;
o outro
suspeito tinha
1
,
70 de altura, magro,

cor clara, cabelo liso,

28 anos e
estavam
armados
.

Marilucia
Sampaio de Miranda
reconheceu, com absoluta segurança, o veículo Ford Fiesta, placa NPJ-9098, como sendo o carro utilizado no cometimento do roubo do qual foi vítima, conforme
termo de reconhecimento de objeto
(id. 304472904).

O depoente
Roberto
Sebastião
de
Amorim

declarou que o veículo
Ford
F
iesta 1.6, pret
o,
é utilizado pelo seu filho
Vin
i
ci
o
s
Santos de Amorim
, tendo confirmado que

no dia 06/
outubro
/2011
, ou seja, data do crime,
o
veículo
estava sendo
utilizado
pelo seu filho
(i
d. 304472904
)
.

Interrogado em sede inquisitiva
,
o apelante confirmou que na data do fato estava na posse do
veículo Ford Fiesta
,
porém negou
que tenha praticado o
roubo
. Alegou que na data
do fato
estava na casa d
a
sua namorada Greice Camargo
, que
não emprestou o veículo a
ninguém e
acredita que houve algum engano na anotação da placa do carro
(i
d. 304472904
)
.

E
m juízo, a vítima
Marilucia
Sampaio de Miranda

declarou
que estava aguardando seu namorado no interior d
o
seu carro quando um veículo
Fiesta
, de cor preta, parou ao lado
e
desembarcaram dois indivíduos,
com
arma em punho
e
anunciaram o assalto.

Relatou que tentou
fugir, porém foi contida
pelos suspeitos
, que a colocaram
no banco de trás d
o
seu carro, um deles, armado, se
sentou ao seu
lado
. Afirmou que, durante toda a ação delituosa, permaneceu rendida, sendo ameaçada com uma
arma de fogo, apontada
contra a
sua barriga.

Após os assaltantes transitarem com o
seu
veículo
Siena,
abriram a porta e a jogaram para fora do automóvel, levando com eles todos os seus pertences.
Asseverou que
o condutor do veículo
Fiesta
era um rapaz jovem

e
a sua
pele se aproximava
da cor
branc
a
.
R
ecuperou seu carro cerca de nove meses após o fato.

A testemunha
Eric Alves de Oliveira
declarou judicialmente que
estava na companhia de sua namorada

Marilucia

e
,
ao chegarem
na
casa dele
,
desceu do veículo e adentrou
no
imóvel, enquanto a sua namorada permaneceu aguardando
no carro
.

Em seguida
,
o depoente visualizou da sacada de sua residência o exato momento em que um veículo modelo Fiesta, pret
o
, parou ao lado do carro onde estava sua namorada, de onde saíram dois indivíduos indo em direção a ela. Em seguida,
os suspeitos
colocaram sua namorada no banco de trás do próprio carro onde ela estava e fugiram do local.
O
terceiro assaltante, que permaneceu no veículo
Fiesta
dando apoio, também foragiu do local.

Eric Alves

declarou que conseguiu
anotar
de imediato
a placa do veículo
Fiesta
e
relato
u
ocorrido
à

polícia
. Posteriormente, a
sua
namorada foi libertada pelos assaltantes.

A

polícia
descobriu o nome e o endereço
do
proprietário do veículo
Fiesta
e se dirigirem ao local
, onde
foram recebidos pelo genitor do acusado, o qual informou que na data do
crime
o carro estava com seu filho
, ora apelante.

No decorrer da instrução
,
Weverton Gonçalve
s
de Oliveira
, policial civil,

narrou que
a
sua equipe foi informada
sobre o
roubo, cuja vítima havia anotado a placa do veículo utilizado pelos criminosos.

Com base nessa
s
informaç
ões, chegaram ao
endereço do proprietário do carro
utilizado na prática criminosa
, o qual, ao ser indagado, disse que o veículo estava em
posse
d
o
seu filho.

Ao ser inquirido em juízo,
George Filgueiras
, policial civil,

relatou que sua equipe ficou encarregada de fazer a checagem de um veículo que poderia ter sido utilizado em um roubo. Ao chegar ao endereço indicado na ordem de serviço,
visualizaram
o genitor do acusado
,
lavando a calçada.
Solicitaram que ele e o seu filho se
dirigisse
m
até a delegacia
, ocasião em que ele se recusou a fazê-lo,
sob o argumento de que precisaria falar com seu advogado.

Decorrido algum tempo
,
o depoente tomou conhecimento de que o acusado e seu genitor se apresentaram na delegacia de polícia,
não sabendo de outros detalhes das apurações subsequentes.

Como se sabe, nos crimes de roubo, em que a ação criminosa ocorre de forma repentina, sem a presença de grande número de testemunhas e com dinâmica voltada a intimidar a vítima, a palavra desta assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios
, como no caso.

No mesmo sentido:
“
Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova
”
(
TJMT, Apelação Criminal n.
0013116-26.2019.8.11.0002,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, DJE 26/09/2025
).

No caso, a vítima
Maril
u
cia
Sampaio de Miranda
não apenas descreveu a dinâmica delitiva de forma detalhada e coerente, como também
reconheceu, sem qualquer dúvida, o veículo Ford Fiesta, cor preta, placa NPJ-9098, como sendo o automóvel utilizado pelos agentes no crime, conforme termo de reconhecimento constante dos autos
.

Além disso, a vítima descreveu um dos autores como sendo de cor clara, cabelo liso, cerca de 28 anos, características físicas que se assemelham ao apelante. Esse dado, somado ao fato de que o próprio
recorrente
admitiu estar na posse do veículo Fiesta
na data
do crime, circunstância igualmente confirmada por seu genitor,
Roberto Sebastião de Amorim
, fortalece o vínculo probatório entre o acusado e a prática delitiva.

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento
do seu
namorado,
à época,
Eric Alves de Oliveira
, que presenciou a ação criminosa e conseguiu anotar a placa do veículo
usado
no crime
, informação esta que permitiu à polícia chegar até a residência do acusado. Os policiais civis
Weverton Gonçalves de Oliveira
e
George Filgueiras
também confirmaram em juízo que, a partir da placa anotada, chegaram ao endereço do proprietário, sendo informados de que o carro estava em poder do apelante.

Embora o apelante tenha afirmado que, na data do fato, encontrava-se na residência de sua namorada
Greice Camargo
, não há nos autos qualquer elemento que respalde o álibi invocado. Ressalte-se que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, compete à defesa o ônus de comprovar os fatos por ela alegados, o que
não
se
verifica no caso
.

Desse modo, o
conjunto
fático-probatório é
robusto e harmônico, formado pela palavra da vítima, pela
identificação do veículo pela
testemunha ocular, pela descrição física compatível com o acusado e pela confissão deste quanto à posse do automóvel na data do fato, além da confirmação de seu genitor.

Logo, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo apelante
Vin
i
ci
o
s
Santos de Amorim
,
em conson
ância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025